Tribunal: TJDFT
Processo: 0006092-67.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO PARA IMPELIR A INJUSTA AGRESSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA LEGAL PARA CADA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Todavia, se a agressão não é necessária e nem foi usada de modo moderado, não se pode aplicar o referido instituto, como é a situação sob exame, motivo pelo qual o pleito absolutório, com base nesse argumento, não pode subsistir.
2. De acordo com a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria utiliza-se a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista ser esta a menor fração de aumento encontrada no Código Penal. Primeira fase da dosimetria da pena readequada.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena de 7 (sete) meses para 4 (meses) de detenção.